Tribunal: TJDFT
Processo: 0704275-30.2020.8.07.0017
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTO RELATIVO A SITUAÇÃO PRETÉRITA. JUNTADA INJUSTIFICADA EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA POR INSTRUMENTO PÚBLICO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONFIRMAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA E VOLTADA À CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. FÉ PÚBLICA DO ATO REGISTRAL QUE GERA PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONSTITUIÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL VERIFICADOS. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO PRESTADA NO ATO REGISTRAL NÃO CONFIGURADA. LEGALIDADE DO INSTRUMENTO PÚBLICO. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Apenas documentos novos, destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, podem ser juntados a qualquer tempo. 1.1. Caso em que inviável conhecer de documento, de conhecimento da parte antes da prolação da sentença, porquanto apenas colacionado, sem justificativa, em sede recursal, sob pena de supressão de instância, ofensa à competência do juízo a quo e violação aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição. Entendimento do art. 435, caput e parágrafo único, do CPC.
2. Inexistindo controvérsia acerca da existência da relação entre as partes, nos termos do art. 226, § 3o, da CF, porquanto verificada a existência de convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituição de família, tampouco havendo elementos probatórios que infirmem a declaração feita em cartório extrajudicial de declaração de união estável, deve ser reconhecida a higidez da escritura pública de união estável, que goza de presunção iuris tantum de veracidade e não teve sua validade nem formal nem substancialmente desautorizada.
3. Confirmados pelo conjunto probatório os fatos declarados em escritura pública de união estável, injustificada e contraditória se afigura a posição do apelante que, posteriormente, busca desacreditar o conteúdo da declaração ali expressa ao caracterizá-la como ato simulado feito ao intento de possibilitar o ingresso de sua ex-companheira, ora apelada, como beneficiária de plano de saúde. Situação que, em verdade, se mostra representativa de simples interesse em reverter status patrimonial constituído desde a lavratura do documento público de união estável. 3.1. Conduta que viola os postulados da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (“venire contra factum propium”). Precedente desta e. 1a Turma Cível.
4. Recurso parcialmente conhecido, e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários majorados.